Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. RESPONSABILIDADE POR TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROVA DOCUMENTAL NÃO INFIRMADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de despejo cumulada com cobrança, decretando a rescisão do contrato de locação e condenando a locatária ao ressarcimento de valores pagos pelo locador a título de taxas condominiais inadimplidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a responsabilidade da apelante pelos débitos condominiais referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação locatícia é regida pela Lei 8.245/91, impondo ao locatário o pagamento dos encargos locatícios, salvo ajuste diverso.
4. Tendo a apelante cumprido com o ônus probatório que lhe competia e apresentado contestação acompanhada de documentos destinados a amparar suas alegações de pagamento parcial da dívida, em conformidade com o art. 373, II, do CPC, cabia ao autor produzir prova capaz de infirmar os documentos apresentados pela demandada e demonstrar a existência do direito alegado. A ausência de impugnação e de prova contrária, sendo de fácil produção, torna incontroversos os fatos afirmados pela ré, afastando a alegação de inadimplemento.
5. Impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir da condenação os valores relativos às taxas condominiais dos meses de fevereiro, março e abril de 2022.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 23. CPC, art. 373, inc. I e II; art. 1.012; art. 1.013; art. 1.026, § 2o; art. 487, inc. I e III, a; art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a (não foram citados precedentes no voto).